Tribunal: TJES
Processo: 5017154-94.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017154-94.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: REGINA LUCIA DE OLIVEIRA PEROVANO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, confirmando a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 28328483) e condenando a ré à restituição das quantias pagas pela autora sob a rubrica de “Vivo Internet + 25Mbps”, referente ao período de 23/06/2023 até o efetivo restabelecimento do serviço, acrescidas de atualização monetária desde o desembolso e de juros moratórios a partir da citação. Condeno a ré, outrossim, na obrigação de pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório. Por fim, condeno a demandada ao pagamento da multa cominatória de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, a partir do seu arbitramento, e sem juros de mora, por configurar
bis in idem.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de prestação de serviços defeituosos pela recorrente, mormente porque a recorrida juntou aos autos a comprovação do reclamado judicialmente, vejamos;

[...] do registro de conversas colacionado ao ID 28300523, denota-se que a requerente solicita, desde o dia 24/06/2023, a realização de visita técnica em sua residência, sob o argumento de que sua internet não está funcionando, constatação corroborada pelos protocolos anexados aos ID’s 27957921, 28300524 e 28300526. A par disso, conquanto o documento juntado ao ID 28300523 demonstre que a requerida já enviou técnicos à residência da autora, a fim de solucionar o problema relatado, a consumidora sempre informava, imediatamente após as visitas, que continuava sem a prestação do serviço em seu domicílio. Outrossim, a partir dos documentos juntados nos ID’s 29129126, 29129133 e 29137572, observase que, mesmo após o ajuizamento desta lide, a demandante continuou solicitando visitas técnicas da demandada, a afim de tratar da interrupção do serviço de internet por ela contratado.

Em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente dos “[...]
transtornos e frustrações sofridos pela demandante, especialmente dada a serviço de natureza essencial, indispensável, inclusive, para o exercício da sua atividade profissional, conforme se verifica nos ID’s 28300528 e 28300529
” – ID 7151371.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)